Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-67.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA TURMA RECURSAL. JUÍZO NATURAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
2. Nos termos dos arts. 71, I, e 74, § 3o do antigo RITRJE/DF – vigente à época da interposição do recurso – o preparo (com as custas) deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.
3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
4. Na espécie, verifica-se que a recorrente, pessoa jurídica, interpôs o recurso inominado em 23/05/2017, requerendo a concessão de gratuidade de justiça. Em 27/05/2017, foi proferida decisão de indeferimento do benefício, tendo sido a recorrente intimada a recolher o preparo recursal no derradeiro prazo de 48 horas (ID 1907182). Diante disso, em 06/06/2017, juntou o comprovante de pagamento do preparo, realizado em 05/06/2017, sem comprovar o recolhimento das custas iniciais (ID 1907184). Em 09/06/2017, o juízo de origem intimou a recorrente para inserir o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 1907188). Em 14/06/2017, a recorrente anexou o comprovante de pagamento das custas, efetivada apenas naquele dia (ID 1907190).
5. Observa-se, portanto, que a recorrente não recolheu e comprovou o pagamento do preparo, com as custas iniciais, no prazo de 48 horas, contados da intimação da decisão que negou a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
6. Vale dizer que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de origem. Assim, o recurso interposto deve ser remetido à Turma Recursal para realização do juízo de admissibilidade.
7. Não constatado o pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
8. Acrescenta-se que é inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme dispõe o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
9. Recurso não conhecido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).